Tribunal: STF
Processo: RE 346455
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETA
À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.
Para que o recurso extraordinário possa ser
conhecido a vulneração à norma constitucional há de ser direta e
frontal e não a que exige o prévio exame da legislação ordinária e
reexame de provas.
Agravo regimental não provido.